Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença que se encontrava suspenso por depender do julgamento de outra ação. O agravante requereu o provimento do recurso "determinando a compensação dos créditos existentes entre as partes, por ser menos gravoso". Contudo, o pedido de compensação dos créditos já foi analisado e deferido por este colegiado pelo acórdão n. 165.425, nos autos do agravo de instrumento n. 0730331-83.2022.8.07.0000 (ID 14869171). Ante eventual falta de interesse recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403